Tribunal: TJMT
Processo: 1030669-65.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030669-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DURAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 10.615.803/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUEADORA KOGNO LTDA - CNPJ: 29.319.041/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA NEVES - CPF: 707.928.011-72 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas, limitou a 30% da renda líquida do autor os descontos em folha e débitos automáticos, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, destinada à proteção do consumidor superendividado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) os contratos de empréstimo consignado estão sujeitos às regras da Lei nº 14.181/2021, que disciplina o superendividamento; (ii) a limitação de descontos prevista em tutela de urgência configura afronta à legislação específica do crédito consignado; (iii) a multa diária arbitrada pelo juízo de origem é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 não exclui os empréstimos consignados de seu âmbito de proteção, aplicando-se a todas as dívidas de consumo que comprometam o mínimo existencial do consumidor. 4. A relação jurídica entre o agravante e o autor é típica relação de consumo, devendo ser regida pelo CDC e pela nova disciplina do superendividamento, que visa garantir a dignidade da pessoa humana. 5. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor está em consonância com o art. 104-A do CDC, sendo medida proporcional e necessária à preservação da subsistência digna. 6. A multa cominatória arbitrada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e possui caráter coercitivo compatível com a capacidade econômica do banco agravante. 7. Não se vislumbra violação à autonomia contratual, tampouco abuso na fixação da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A Lei nº 14.181/2021 aplica-se a todas as dívidas de consumo, inclusive aos contratos de empréstimo consignado, quando caracterizado o superendividamento. 2. A limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor é medida legítima para garantir o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do CDC. 3. A fixação de multa cominatória por descumprimento da decisão judicial deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54, § 1º; 104-A; 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 10.12.2019; TJMT, N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas (processo nº 1006623-20.2024.8.11.0041), que concedeu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e débitos diretos em conta referentes às dívidas objeto da ação ao patamar de 30% da renda líquida do autor,
RAFAEL COSTA NEVES.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao argumento de que os empréstimos consignados em folha de pagamento não estariam abrangidos por esta legislação, por serem regidos por lei própria. Argumenta que "OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO ENTRAM NA LIMITAÇÃO DA LEI 14.181".

Para corroborar sua tese, o agravante colaciona julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo (processos nº 2121092-08.2023.8.26.0000, 2100510-84.2023.8.26.0000 e 2153763-84.2023.8.26.0000), nos quais se decidiu que os empréstimos consignados não devem ser tratados em processo de repactuação de dívidas por superendividamento, por possuírem regulamentação específica.

Aduz ainda que "
o salário líquido é resultado do bruto, com dedução apenas e tão somente do IRPF e contribuição previdenciária, tão somente
", buscando estabelecer parâmetros para o cálculo do percentual determinado na decisão.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida, sob o fundamento de que os contratos de crédito consignado não estão previstos na lei de superendividamento. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa arbitrada ou, alternativamente, sua redução
.

Indeferida a tutela recursal no id. 313405881.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas (processo nº 1006623-20.2024.8.11.0041), que concedeu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e débitos diretos em conta referentes às dívidas objeto da ação ao patamar de 30% da renda líquida do autor, RAFAEL COSTA NEVES.

A controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, no contexto de uma ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas.

O agravante sustenta que os empréstimos consignados em folha de pagamento não estariam abrangidos pela Lei do Superendividamento, por serem regidos por legislação específica. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu um marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela referida lei, define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". Esta definição é ampla e não estabelece exceções específicas para determinadas modalidades contratuais, como os empréstimos consignados.

Cumpre destacar que o empréstimo consignado, embora possua características específicas relacionadas à forma de garantia e cobrança, configura relação de consumo quando celebrado entre instituição financeira e consumidor final do produto ou serviço bancário. A proteção conferida pela legislação consumerista é de aplicação cogente, não podendo ser afastada pela natureza particular da modalidade contratual.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro revela que a proteção ao consumidor superendividado deve prevalecer sobre regras específicas de modalidades contratuais, quando estas comprometem o mínimo existencial do devedor. O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF), impõe a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade agravada, como é o caso do superendividamento.

Ademais, a própria Lei nº 14.181/2021 não excluiu expressamente os empréstimos consignados de seu âmbito de aplicação. Pelo contrário, ao estabelecer mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, a lei buscou abranger todas as modalidades de crédito ao consumidor que possam comprometer sua subsistência digna.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada com objetivo de garantir a efetiva proteção do consumidor superendividado, permitindo sua recuperação financeira sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.567/2023, autoriza a homologação de plano judicial compulsório após a frustração da audiência conciliatória. 2. O procedimento de repactuação de dívidas não afronta a autonomia contratual quando busca compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024.(N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 104-A DO CDC. ART. 54-A, § 1º do CDC. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 2. O juízo reconheceu a qualidade de pessoa superendividada ao autor, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Como a decisão não foi objeto de recurso próprio, as questões decididas na oportunidade foram atingidas pela preclusão. 3 . O procedimento de instauração de elaboração de plano judicial compulsório deve observar os regramentos previstos no at. 104-B do CDC, quais sejam: a citação dos credores para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (§ 2º); a nomeação de perito/administrador para elaboração do plano judicial compulsório (§ 3º); a elaboração do plano judicial compulsório deve respeitar os quesitos legais e judiciais, com prazo máximo de pagamento de 5 anos (§ 4º); e as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre a proposta do perito. 4. Ainda que o plano judicial de pagamento possua natureza compulsória, todo o procedimento judicial para sua elaboração contou com a participação das partes, que deixaram de apresentar impugnação específica, o que demonstra concordância tácita com os termos estipulados pelo perito judicial. 5. A sentença é meramente homologatória, pois limitou-se a aferir a regularidade formal do plano de pagamento elaborado pelo perito judicial e não impugnada pelos interessados. Não há nenhum juízo de valor, de modo que inexiste qualquer vício a ser sanado ou incorreção que possa determinar a sua reforma. 6 .
Como os credores não aceitaram o plano de pagamento formulado pelo devedor, a sentença homologou plano judicial compulsório de adimplemento das dívidas.
Uma vez atendido o pleito formulado pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-DF 0709076-66.2022.8.07 .0001 1815859, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08560045820228205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Quanto à alegação de que o salário líquido deve ser calculado considerando apenas as deduções de IRPF e contribuição previdenciária, observo que tal questão não foi objeto específico da decisão agravada, que se limitou a estabelecer o percentual de 30% da renda líquida do autor como limite para os descontos. A forma de cálculo desse percentual deverá observar os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, considerando a finalidade protetiva da medida.

No que tange à tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) evidencia-se pela aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a situação de superendividamento demonstrada nos autos e a necessidade de proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) resta caracterizado pela urgência em se preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, evitando-se o agravamento de sua situação financeira e social. A continuidade dos descontos sem a devida reorganização das dívidas poderia resultar em comprometimento irreversível das condições básicas de subsistência do devedor.

A proporcionalidade da medida também se mostra presente, uma vez que a limitação temporária dos descontos visa possibilitar a reorganização das obrigações através de procedimento judicial específico, preservando-se os direitos de todas as partes envolvidas na relação contratual.

Quanto à multa fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento da decisão (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00), entendo que está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa garantir o cumprimento da decisão judicial, não se mostrando excessiva no caso em análise.

Ocorre que a referida lei estabelece um limite máximo para os descontos, não impedindo que, em situações excepcionais, como no caso em análise, seja fixado percentual inferior, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial.

É cediço que as instituições financeiras, especialmente aquelas de grande porte como o banco agravante, dispõem de estrutura tecnológica e operacional avançada, com sistemas informatizados que permitem a gestão eficiente de dados e o processamento célere de informações. A alegação de que o prazo seria incompatível com a realidade operacional da instituição não encontra amparo na dinâmica atual do mercado financeiro, caracterizado pela agilidade e automação de procedimentos.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

Não há indícios, nos autos, de que o valor estabelecido seja excessivo a ponto de inviabilizar as atividades da agravante ou representar manifesta desproporção diante da capacidade financeira da casa bancária.

Nesse contexto, a decisão agravada demonstra adequada fundamentação quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025